Tribunal: TJES
Processo: 0003244-56.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003244-56.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEFERSON MANOEL DOS SANTOS e outros
APELADO: TARCISIO FURIERI e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – NUMERAÇÃO RASPADA – CULPA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA
–

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS -

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Não cuidaram os autores de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo nos autos nenhuma comprovação de que a pessoa jurídica requerida teria alienado um produto viciado.

2. Não obstante os recorrentes aleguem que adquiriram da revenda requerida um carro com a numeração do motor raspada, cuja transferência somente teria ocorrido por força de conluio com o DETRAN, fato é que o documento de compra não permite tal conclusão.

3. Vislumbra-se à fl. 27 a numeração (ES 0003566),
bem como a informação de que o motor fora conferido e visualizado, razão pela qual o veículo encontrava-se apto para transferência
, sendo tal documento firmado pelo vistoriador do DETRAN.

4. Especificamente acerca do segundo requerido (DETRAN), a singela alegação de que os atos de transferências anteriores somente foram realizados em razão de conluio não merece prosperar, especialmente diante da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, inexistindo mínimo substrato probatório capaz de corroborar a tese.

5.

Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003244-56.2019.8.08.0006

APELANTE
:
JEFERSON MANOEL DOS SANTOS E OUTRO

APELADO
S
:
TARCÍSIO FURIERI
EPP
E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Jeferson Manoel dos Santos e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Tarcísio Furieri e outro, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8345445 sustentam os apelantes, inicialmente, que no momento da aquisição do veículo a numeração do motor já se encontrava ilegível.

Nada obstante, “
após uma fraude em conluio com o Detran/ES, o veículo foi normalmente transferido da concessionária para o primeiro autor como se tudo estivesse regular”.

E mais: nos autos encontra-se devidamente comprovado, por meio de uma foto colorida, que a numeração estava completamente indecifrável na data dos fatos narrados na exordial, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Narrou o autor Jeferson Manoel que adquiriu um veículo do primeiro requerido (Tarcísio Furieri EPP), supostamente, com o motor raspado.

Em consequência, no momento em que revendeu o automóvel para o segundo autor, Sidenir Carvalho de Freitas, não foi possível realizar a transferência junto ao DETRAN, ensejando a presente demanda indenizatória.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, não cuidaram os autores de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo nos autos nenhuma comprovação de que a pessoa jurídica requerida teria alienado um produto viciado.

Neste ponto, não obstante os recorrentes aleguem que adquiriram da revenda requerida um carro com a numeração do motor raspada, cuja transferência somente teria ocorrido por força de conluio com o DETRAN, fato é que o documento de compra não permite tal conclusão.

Afinal, vislumbra-se à fl. 27 a numeração (ES 0003566),
bem como a informação de que o motor fora conferido e visualizado, razão pela qual o veículo encontrava-se apto para transferência
, sendo tal documento firmado pelo vistoriador do DETRAN.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes que o supracitado documento comprovaria a alegada raspagem, o que, todavia, restou devidamente infirmado pela prova testemunhal produzida.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o despachante e o vistoriador que participaram do negócio jurídico e, de forma unânime, restou esclarecido que o motor fora "conferido e visualizado", afastando qualquer dúvida a respeito.

Com relação àquele, ratificaram que bastava a transcrição do seu número,
como efetivamente realizado, não havendo obstáculo para a realização da transferência
, estando o carro regular.

Firmo meu convencimento, ainda, com o dossiê consolidado do veículo (fl. 149), sendo possível verificar que a revenda adquiriu o automóvel na data de 11/09/2017,
havendo a devida transferência no órgão competente para o seu nome
.

Na sequência, efetivada a alienação para o autor Jeferson,
a transferência, igualmente, seguiu os trâmites legais junto ao DETRAN
.

Ora, por certo as transferências só foram realizadas após a devida vistoria e constatação de regularidade pelo órgão público, afastando, com isso, a alegação de que, no momento da compra pelo requerente Jeferson junto ao requerido Tarcisio Furieri EPP, o motor se encontrava raspado, impedindo a sua regularização.

Especificamente acerca do segundo requerido (DETRAN), a singela alegação de que os atos de transferências anteriores somente foram realizados em razão de conluio não merece prosperar, especialmente diante da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, inexistindo mínimo substrato probatório capaz de corroborar a tese.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)